Tribunal: STF
Processo: HC 206020
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa. Receptação qualificada. Prisão preventiva. Interrupção. Alegação de ausência de autoria e materialidade. Prisão domiciliar. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. A “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Assim como destacou o STJ, “as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, consignaram que não há nos autos comprovação de que o agravante esteja com a saúde fragilizada, tampouco de que o presídio no qual está recolhido não tenha condições de lhe prestar assistência médica adequada”. No ponto, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.